Tribunal: CARF
Processo: 10880.909499/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909499/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.837 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com o início da
fase contenciosa, conforme inteligência da Súmula CARF n. 162.
PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO
EM
RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Inteligência da Súmula CARF n. 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909499/2015-01
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909499/2015-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 02-81.316,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 098676393, emitido em 09/03/2015,
referente aos PER/DCOMP no 29930.05758.230712.1.7.03-8316 e
29107.24701.260313.1.3.03-0610 (fls. 261 e 263/273).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de
CSLL apurado no exercício 2012, no valor de R$ 9.725.280,15, e
compensar os débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual a compensação declarada no
PER/DCOMP
no
29107.24701.260313.1.3.03-0610
foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA, sendo o crédito reconhecido
suficiente para a homologação das compensações declaradas no
PER/DCOMP no 29930.05758.230712.1.7.03-8316.
As parcelas de composição do crédito, representadas por retenções na
fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação da contribuição
social, pagamentos e compensações de estimativas com saldo negativo de
períodos anteriores, foram assim confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a
apuração do saldo negativo, das parcelas de composição do crédito
confirmadas foi deduzida a CSLL devida no período, no valor de R$
946.946,35, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no
valor de R$ 9.427.461,99, inferior ao informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), R$ 9.725.280,15.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão
para não confirmação das parcelas:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909499/2015-01

Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação
Complementar” consta que documentos considerados na análise do
direito creditório estão arquivados no processo no 16692.726902/2014-
72, fls. 1 a 3, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal
do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 17/03/2015, conforme AR de fl.
274, o sujeito passivo protocolou, em 09/04/2015, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 3 a 23 e documentação de fls. 24/155.
Inicialmente argui a nulidade do despacho decisório por preterição do
direito de defesa, citando o art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012, afirmando que “a intimação prévia do contribuinte é
procedimento obrigatório e precedente à emissão de despacho decisório
pela autoridade responsável pela avaliação do crédito”. Reproduz
também orientações disponíveis na página da Receita Federal sobre
Termo de Intimação PER/DCOMP, concluindo que “ocorrendo dúvida
quanto às informações prestadas pelos contribuintes, caberá à
autoridade competente intimá-los para apresentar documentos ou
realizar diligências a fim de comprovar a exatidão das informações
prestadas e validar ou não o crédito objeto da compensação realizada
pelo contribuinte”. Segundo seu entendimento, “a decisão pela não
homologação da compensação e reconhecimento parcial do crédito sem
a abertura de oportunidade para que o contribuinte comprove a
veracidade das informações declaradas afronta o princípio da ampla
defesa e do contraditório, tão consagrados no âmbito do processo
administrativo fiscal pela Lei no 9.784/99, bem como pela Constituição
Federal.” Encerra esse tópico requerendo a nulidade de despacho
decisório, invocando o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em relação à não confirmação do crédito de estimativa apurada em
janeiro de 2011 compensada com o saldo negativo de período anterior
(2010), objeto de PER/DCOMP homologada parcialmente, afirma que o
despacho decisório foi objeto de manifestação de inconformidade
tempestiva “a qual ainda aguarda apreciação perante a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento”. Acrescenta que “ainda que [os
documentos apresentados] tivessem sido analisados pela DRJ, é certo
que a Manifestante ainda dispõe da possibilidade e do direito de
apresentar recurso voluntário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ou seja, poderá ainda a Manifestante exercer o seu
direito de ter um julgamento perante a segunda instância administrativa.
Nesse contexto, enquanto não for definitivamente julgado o Processo
Administrativo no 10880-920.101/2014-06, em que se discute os créditos
declarados nos PER/DCOMP no 04980.17777.130711.1.7.03-8130 e que
compôs o saldo negativo da Manifestante em 2010, não há que se
considerar como não confirmada a referida parcela de crédito e, por
consequência, desconsiderá-la para fins da compensação da estimativa
devida no período de janeiro/2011. A glosa efetuada pela autoridade
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909499/2015-01

fiscal nos presentes autos para diminuir o montante de saldo negativo
apontado para o período de 2011 e, por decorrência, deixar de homologar
parte
das
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
29107.24701.260313.1.3.03-0610, objeto dos presentes autos, é medida
que não encontra respaldo na legislação tributária.”
Prossegue citando o art. 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe
sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, salientando que
os recursos administrativos são expressamente contemplados pelo
referido artigo do diploma legal.
Assim, alega que “ainda que se tenha futuramente um desfecho definitivo
e desfavorável nos autos do Processo Administrativo no 10880-
920.101/2014-06 (PER/DCOMP no 04980.17777.130711.1.7.03-8130 –
Docs. 05 e 06), em que se discute o direito creditório (saldo negativo
2010) utilizado na compensação da estimativa devida em janeiro de 2011
pela Manifestante, não há que se falar na cobrança dos débitos
compensados nos presentes autos, uma vez que o valor utilizado e não
reconhecido para quitação da referida estimativa já é objeto de cobrança
no Processo Administrativo no 10880-920.101/2014-06. [.....] Ora, se na
remota hipótese do referido crédito que compôs o saldo negativo de 2010
não for realmente confirmado/comprovado nos autos do Processo
Administrativo no 10880-920.101/2014-06, a cobrança desse montante
será efetuada naqueles autos, cujo pagamento (que certamente será
feito, pois do contrário a Manifestante ficará impedida de obter
Certidão Negativa de Débitos) irá recompor o valor informado a tal
título (de saldo negativo de 2010) pela Manifestante.
Nessa hipótese, com a recomposição do saldo negativo de 2010 pelo
pagamento, a compensação integral da estimativa devida em janeiro/2011
“volta” a ser legítima, sendo, por consequência lógica, inadequada a
cobrança das compensações parcialmente homologadas e objeto dos
presentes autos, sob pena de exigência em duplicidade.”
Reforça sua argumentação apresentando ementas de acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reproduzindo ementas e
excertos dos votos:
(...)
Encerra sua contestação requerendo que seja dado provimento à
Manifestação de Inconformidade para declarar a nulidade do despacho
decisório e, na hipótese de tal pleito não ser atendido, para cancelar
integralmente a cobrança decorrente da decisão da autoridade fiscal.
Em sessão de 27 de março de 2018, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2012
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909499/2015-01

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO DE ESTIMATIVA EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório por suposto
preterimento do direito de defesa, posto que não teria sido intimado à apresentar esclarecimentos
ou documentos comprobatórios, em violação ao art. 76 da IN SRF n. 1300/2012:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos
do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Conforme se verifica da literalidade do dispositivo, é facultada a autoridade
administrativa a possibilidade de condicionar o reconhecimento do direito creditório à
comprovação das alegações aduzidas em PER/DCOMP, não havendo qualquer obrigatoriedade
de assim conduzir.
Com efeito, o direito à ampla defesa e ao contraditório deve ser garantido na etapa
contenciosa com a apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade. Esta
inclusive é a inteligência da Súmula CARF n. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação
de
impugnação
ao
lançamento.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909499/2015-01

Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397,
1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Acrescente-se que a ausência de espontaneidade da fiscalização da realização de
diligência não configura em si preterição ao direito de defesa, haja vista que tal princípio
pressupõe a própria manifestação do contribuinte. Note-se que no âmbito do CARF, sequer a
negativa de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte configura cerceamento ao direito de
defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-
007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e
2202005.304.
Assim, não existindo obrigatoriedade para realização de diligência, não vislumbro
o cerceamento de defesa alegado.

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que não foi confirmada
parte do crédito informado pela Recorrente a título de saldo negativo apurado em 2011, em razão
da estimativa devida em janeiro de 2011, a qual foi compensada com saldo negativo de período
anterior, qual seja, o de 2010:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909499/2015-01

Conforme se infere do acórdão recorrido, o débito de estimativa de janeiro de
2011 foi compensado com saldo negativo de imposto de renda apurado no ano calendário 2010,
por intermédio do PER/DCOMP no 04980.17777.130711.1.7.03-8130. A análise do direito
creditório e da compensação declarada foi consolidada nos termos do despacho decisório emitido
nos autos do processo administrativo no 10880-920.101/2014-06. Diante do reconhecimento
parcial do direito creditório e, consequentemente, insuficiência do crédito para homologação da
totalidade da compensação declarada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade.
A meu ver, a situação supra descrita atrai a aplicação da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Assim, entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 351
DF CARF MF
Original